Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700258-42.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Desentranhem-se a petição de ID n. 73899517, porque juntada equivocadamente, conforme informado no id n. 73899518. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator